Tribunal: TJSP
Processo: 1013579-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para reconhecer o direito de o autor e seus dependentes de continuar no plano de saúde operado pela ré, arcando com o valor que pagava quando na ativa, somado à cota patronal, nas mesmas condições de que gozava na vigência do contrato de trabalho – Legitimidade passiva configurada – Autor era beneficiário do plano de saúde da ré em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cominatória – Sentença de procedência, para reconhecer o direito de o autor e seus dependentes de continuar no plano de saúde operado pela ré, arcando com o valor que pagava quando na ativa, somado à cota patronal, nas mesmas condições de que gozava na vigência do contrato de trabalho – Legitimidade passiva configurada – Autor era beneficiário do plano de saúde da ré em decorrência de seu vínculo com a antiga empregadora, durante o qual se aposentou e continuou trabalhando, até ser demitido sem justa causa – Pedido inicial de permanência no plano com lastro no art. 31 da Lei no. 9.656/98 – Inadmissibilidade – Plano de saúde que era integralmente subsidiado pela ex-empregadora, arcando os beneficiários apenas com coparticipação – Entendimento firmado pelo STJ, para o fim do art. 1.040 do Código de Processo Civil, no REsp no 1.680.318/SP (Tema no 989) - Contribuição à qual se referem os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 não se identifica com o subsídio integral pago pela empregadora estipulante, não constituindo, esta, contribuição ou salário indireto – Decisum reformado – Ônus sucumbenciais rearranjados – Apelo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013579-
96.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO SAÚDE
S/A, é apelado FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013579-96.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 45071
APEL.No: 1013579-96.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BRADESCO SAÚDE S.A.
APDA. : FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA
INTDA. : AKZO NOBEL LTDA.
JUÍZA : CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH
PLANO DE SAÚDE Cominatória Sentença de procedência,
para reconhecer o direito de o autor e seus dependentes de
continuar no plano de saúde operado pela ré, arcando com o valor
que pagava quando na ativa, somado à cota patronal, nas mesmas
condições de que gozava na vigência do contrato de trabalho
Legitimidade passiva configurada Autor era beneficiário do
plano de saúde da ré em decorrência de seu vínculo com a antiga
empregadora, durante o qual se aposentou e continuou
trabalhando, até ser demitido sem justa causa Pedido inicial de
permanência no plano com lastro no art. 31 da Lei no. 9.656/98
Inadmissibilidade
Plano de saúde que era integralmente
subsidiado pela ex-empregadora, arcando os beneficiários apenas
com coparticipação Entendimento firmado pelo STJ, para o fim
do art. 1.040 do Código de Processo Civil, no REsp no
1.680.318/SP (Tema no 989) - Contribuição à qual se referem os
arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 não se identifica com o subsídio
integral pago pela empregadora estipulante, não constituindo, esta,
contribuição ou salário indireto Decisum reformado Ônus
sucumbenciais rearranjados Apelo provido
Trata-se de apelação contra a sentença que julgou
procedente a ação cominatória, para, confirmando a liminar de
fls. 57/58, reconhecer o direito de o autor, FRANCISCO DDAS
CHAGAS SOUSA, e seus dependentes, de continuar no plano de
saúde operado pela ré, BRADESCO SAÚDE S.A., arcando com o
valor que pagava quando na ativa, somado à cota patronal, nas
mesmas condições de que gozava na vigência do contrato de
trabalho, praticados os mesmos reajustes impostos aos demais
empregados da ativa. Condenou-se a ré nos ônus sucumbenciais,
arbitrada a honorária em R$1.500,00.
Em recurso, a ré suscita a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela improcedência
da ação, ao argumento de que a sentença contraria a
orientação do STJ no sentido de que não há direito de
continuidade do plano de saúde, após a aposentadoria do
beneficiário, quando não havia contribuição, mas apenas
coparticipação da parte beneficiária, como é o caso em tela,
não havendo se falar, como entendeu a sentença, em salário
indireto apto a garantir a continuidade do plano.
Mesmo intimado para tanto (fl. 155), o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013579-96.2017.8.26.0100 -Voto no
3
contra-arrazoou o apelo.
É o relatório.
O autor, ora apelado, era beneficiário do plano
de saúde operado pela ré, ora apelante, por conta de seu
vínculo empregatício junto à empresa AKZO NOBEL LTDA, onde
foi
admitido em
15.10.1979; aposentou-se; e continuou
trabalhando na empresa até 11.01.2016, quando foi demitido
sem justa causa, perdendo direito à cobertura do plano de
saúde de que gozava juntamente com seus dependentes enquanto
estava na ativa.
À vista disso, o apelado ajuizou esta ação
cominatória para, com fulcro no art. 31 da Lei no 9.656/98,
ser mantida no plano, nas mesmas condições de que gozava
quando estava na ativa, sendo-lhe deferido, na sentença
guerreada, esta manutenção.
Repele-se,
à
partida,
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva.
Se é com a apelante que o apelado pretende manter
o vínculo, não se vislumbra como a apelante é ilegítima para
figurar nesta lide!
Demais disso, nos termos da Súmula no 101 desta
Corte, “O beneficiário do plano de saúde tem legitimidade
para acionar diretamente a operadora mesmo que a contratação
tenha sido firmada por seu empregador ou associação de
classe”.
No mérito, o apelo prospera.
O STJ, ao julgar o REsp no 1.680.318/SP (Tema no
989), em regime de representativo de repetitivos, entendeu
que a aplicabilidade dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/98
restringe-se aos casos em que o beneficiário efetivamente
contribui,
com
recursos
próprios,
ao
custeio
da
contraprestação pecuniária, não englobada no conceito desta a
mera coparticipação.
Eis a tese firmada:
“Nos
planos
de
saúde
coletivos
custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência
do
ex-empregado
aposentado
ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição
contrária
expressa
prevista
em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho,
não
caracterizando
contribuição
o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto”.
No caso dos autos, o apelado apenas contribuía
com o plano por meio de coparticipações nos procedimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013579-96.2017.8.26.0100 -Voto no
4
não havendo, portanto, que se falar em continuidade do plano
de saúde.
A ação, portanto, é improcedente.
Com a reforma introduzida por este acórdão,
rearranjam-se os ônus sucumbenciais, para que sejam imputados
unicamente ao apelado.
Considerando que, a despeito da diligência dos
patronos da apelante, foi baixa a complexidade da causa e
rápido o seu trâmite, arbitra-se a honorária sucumbencial em
10% do valor atribuído à causa (R$12.000,00 fl. 07).
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para
julgar improcedente o pedido inicial e condenar o apelado nos
ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária em 10% do valor da
causa.
RUI CASCALDI
Relator